Tribunal: TJSP
Processo: 1001818-45.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO – MAU FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (CPMA) DE CARAPICUÍBA – Pretensão inicial do MP-SP voltada à condenação da FAZENDA ESTADUAL a dar efetivo cumprimento às obrigações constantes de convênio por ela celebrado com o MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, cujo objeto era a execução, de caráter contínuo, do programa de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO – MAU FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (CPMA) DE CARAPICUÍBA – Pretensão inicial do MP-SP voltada à condenação da FAZENDA ESTADUAL a dar efetivo cumprimento às obrigações constantes de convênio por ela celebrado com o MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, cujo objeto era a execução, de caráter contínuo, do programa de Penas e Medidas Alternativas do Município de Carapicuíba – Convênio celebrado aos 30.07.2019, com prazo de duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses – Celebração, aos 24.07.2020, de Termo Aditivo, estendendo o prazo de sua vigência por mais 12 meses (ou seja, até 29.07.2021), inexistindo qualquer notícia de celebração de novos aditivos – Expiração do prazo de vigência do convênio que implica, irremediavelmente, na perda do objeto da presente demanda, notadamente porque inútil (interesse-utilidade) se mostra qualquer provimento jurisdicional que determine à FESP o cumprimento das obrigações nele constantes - Carência do livre exercício do direito de ação – Interesse-utilidade e interesse-necessidade - Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 – Recurso prejudicado.